Tribunal: TJBA
Processo: 8009350-48.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009350-48.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE FALCAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA CONFORME ART. 485, §1º, DO CPC. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO NÃO SURPRESA E A PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA QUE SE QUEDOU INERTE. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8009350-48.2020.8.05.0004, em que figura como Apelante e Apelado, as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII